Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707761-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCISCA NEGREIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Indenizatória proposta pela agravada contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau, ao sanear o feito, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida à agravada, bem como rejeitou as preliminares de incompetência, de inépcia da petição inicial, de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva. Na mesma decisão agravada, afastou prejudicial de mérito (prescrição), reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, por entender ser evidente a hipossuficiência técnica da requerente/agravada, determinou a inversão do ônus da prova. O agravante relata que a agravada sustentou, na petição inicial da ação originária, não terem sido aplicados devidamente os índices de correção monetária no numerário existente em sua conta PASEP. Alega ser evidente a ausência de qualquer responsabilidade a lhe ser imputada. Defende que, nos termos do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.205.277 – PB, é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional da ação promovida por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP cujo objetivo é a cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas. Alega que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Conclui que o termo inicial corresponde à data do último depósito, ocorrido em 1988. Esclarece que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, razão por que sustenta que eventual não recolhimento de valores pela União poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito (até 1993). Conclui que, em razão de a ação originária ter sido proposta em 08/10/2019, é de rigor o reconhecimento da prescrição do caso em questão. Sustenta não ter legitimidade passiva, pois afirma ser mero depositário das quantias do PASEP. Alega não ter qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo resultado líquido nacional. Defende que o polo passivo das ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP deve ser composto unicamente pela União, pois somente a esta cabe realizar depósitos e proceder à devida estipulação da correção monetária. Sustenta a possibilidade de aplicação, de maneira análoga, da Súmula n. 77 do Superior Tribunal de Justiça. Conclui que, por ser mero acautelador dos valores, não dispõe de ingerência quanto aos critérios de atualização monetária e juros legais, razão por que afirma ser imperiosa a decretação de sua ilegitimidade. Alega ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor nas questões relativas ao Fundo PASEP, pois afirma prestar serviço ao gestor do referido Fundo e ser remunerado por este, e não pelos cotistas. Esclarece não se tratar de produto financeiro comercializado com o cotista e inexistir qualquer relação de natureza contratual, mas tão-somente vínculo estatutário devido à origem dos recursos e à prévia existência de relação jurídica com o gestor que paga a remuneração. Avalia ser impossível a inversão do ônus da prova porque cabe à própria parte agravada demonstrar que não fora beneficiada com os rendimentos anuais. Afirma que lhe impor a produção de tal prova ensejaria o ônus da prova diabólica. Informa, inobstante, ter juntado aos autos do processo originário extratos mediante os quais sustenta ter demonstrado a destinação dos rendimentos anuais e ter comprovado que os elementos probatórios colacionados eram suficientes para afastar a alegação de existência de ato ilícito praticado. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento deste, com a reforma da decisão agravada nos termos da fundamentação exposta. Preparo regular (ID 15416481). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante preenche parcialmente os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. I) Legitimidade passiva do Banco do Brasil A legitimidade “é a qualidade para agir juridicamente, como autor, ou réu, por ser a parte o sujeito ativo ou passivo do direito material controvertido ou declaração que se pleiteia”[1]. Segundo a teoria da asserção, as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial. Adstringe-se ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes, e não ao direito provado. A pretensão da agravada se fundamenta na má gestão de recursos aplicados em sua conta individual do PASEP. O art. 5o, da Lei Complementar n. 8/1970, atribui ao Banco do Brasil a administração das contas do PASEP. Há relação entre os fatos apresentados e a atribuição de responsabilidade ao Banco do Brasil S.A., de modo que a instituição bancária é legítima para figurar, de forma exclusiva, no polo passivo da demanda. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Conflito de Competência n. 161.590/PE, entendeu pela competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação proposta contra o Banco do Brasil S.A. Confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (STJ - CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019) O entendimento pela legitimidade passiva do Banco do Brasil em casos como o presente é adotado, de forma majoritária, por este Tribunal. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Infere-se a partir da leitura da regulamentação vigente a respeito do PASEP, que compete ao Conselho Diretor a definição da forma de correção e tarifas remuneratórias que devem ser aplicadas às contas individuais, enquanto a administração dessas contas cabe ao Banco do Brasil, a quem compete observar as diretrizes e encargos estabelecidos pelo órgão gestor. 2. Na hipótese, a causa de pedir sustentada na inicial está restrita à alegação de má administração da conta individual pelo Banco do Brasil, que não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor, além de ter promovido saques indevidos, culminando com o pagamento de valores ínfimos frente à aplicação mantida pela autora. 3. Considerando a causa de pedir efetivamente indicada na inicial, não há como afastar a legitimidade da instituição bancária, já que a ação é fundada na alegação de má administração de depósitos em conta individualizada, o que compete ao Banco do Brasil, nos termos do art. 10 do Decreto no 4.571/2003. 4. Recurso provido, sentença cassada. (Acórdão 1234908, 07299759020198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a correção monetária e a remuneração desses valores. (...) (Acórdão 1235733, 07269689020198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do agravante é medida que se impõe. II) Prejudicial de mérito: prescrição O Superior Tribunal de Justiça sinalizou o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para se requerer diferenças de correção monetária nos saldos das contas do PIS/PASEP é de 5 (cinco) anos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO NÃO-TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL. TERMO A QUO. DATA A PARTIR DA QUAL DEIXOU DE SER FEITO O CREDITAMENTO DA ÚLTIMA DIFERENÇA PLEITEADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência assente quanto à incidência do prazo qüinqüenário para se requerer judicialmente montantes referentes às diferenças de correção monetária dos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e PIS. (...) (AgRg no REsp 927.027/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2008, DJe 18/12/2008). O termo inicial da fluência do prazo prescricional da pretensão referente à atualização monetária dos depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP) é a data da última parcela em que deveria ter sido feito o crédito da atualização monetária. Confira-se, por oportuno, precedente deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PIS/PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE TRINTA ANOS EM ANALOGIA ÀS PRETENSÕES QUE ENVOLVEM O FGTS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÕES DO STJ E STF. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. TERMO A QUO. DATA DA ÚLTIMA DIFERENÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. O termo inicial da prescrição nos casos em que se busca a correção de valores do PASEP é a data a partir da qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1111838, 07151528220178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, a data da última parcela em que deveria ter sido feito o crédito da atualização monetária é 28/11/2017. A ação originária foi proposta aos 08/10/2019, motivo por que não se vislumbra a ocorrência de prescrição, a qual deve ser rejeitada. III) Código de Defesa do Consumidor e ônus da prova O Juízo de Primeiro Grau entendeu que o caso deveria ser analisado à luz Código de Defesa do Consumidor. Asseverou que era evidente a hipossuficiência técnica, pois os documentos necessários à solução da lide estariam em posse do banco réu/agravante. Determinou a inversão do ônus da prova e, por conseguinte, a juntada dos extratos bancário da conta PASEP da agravada desde 1976 até a presente data. Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, mas entendo que assiste razão ao agravante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à indevida inversão do ônus da prova. O caso em tela não se enquadra como relação de consumo. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como PASEP, é um benefício social concedido aos servidores públicos, equivalente ao Programa de Integração Social (PIS), oferecido aos empregados da iniciativa privada[2]. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada e dê oportunidade para a parte se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (art. 373, §1o, do CPC). Observo que, apesar de a agravada ter relatado que os registros referentes ao seu PASEP constantes do banco de dados da instituição agravante se reportavam apenas ao período de 1999 a 28/11/2017, informou ter requerido e obtido, posteriormente, junto ao agravante, a microfilmagem do Banco Central referente a todo período de sua participação no PASEP (1976 a 2017). O próprio agravante relatou ter juntado aos autos do processo originário o extrato da conta em questão durante o período requerido pela agravada (ID 56000290). Não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, impossibilidade ou excessiva dificuldade de obtenção, pela agravada, dos documentos necessários à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. Ademais, “os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso dos autos, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito - saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado.” (Acórdão 1229237, 07266821520198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 15/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse sentido, já tive a oportunidade de me manifestar: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA DE FUNDO: CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. APELANTE INTIMADO PARA SE MANIFESTAR QUANTO AOS EXTRATOS TRAZIDOS. QUATRO INTIMAÇÕES. INÉRCIA. SISTEMA DE ÔNUS E PRECLUSÕES. 1. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como PASEP, não se enquadra como relação de consumo. É um benefício social concedido aos servidores públicos, equivalente ao Programa de Integração Social (PIS). 2. A discussão que, em razão da marcha processual, se concentra na quantidade de depósitos que foram efetuados, se torna uma controvérsia a respeito de fatos, ainda que a questão jurídica de fundo se refira ao tema da correção monetária. O não atendimento do ônus probatório, no tempo e na forma prevista pela lei, coloca a parte em posição desvantajosa. Doutrina. 3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1214669, 07175726020178070001, minha relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada apenas quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao feito e à inversão do ônus da prova. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de abril de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de Processo Civil Anotado. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 13 [2] BANCO DO BRASIL. Pasep. Disponível em: &lt;https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setor-publico/governo-federal/gestao/gestao-de-recursos/pagamento-de-ordens-bancarias,-salarios-e-beneficios/pasep#/&gt;. Acesso em: 6 de abril de 2020.